Tribunal: TJES
Processo: 0000454-79.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Prisão Preventiva; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000454-79.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR PORCINO

APELADO: ELISANGELA DA SILVA CORDEIRO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000454-79.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR PORCINO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELISANGELA DA SILVA CORDEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos. 2. Não há como reduzir a pena ao mínimo legal, diante da presença de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nos termos do art. 59 do CP. 3. A assistência judiciária gratuita deverá ser realizada pelo juízo da execução. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000454-79.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR PORCINO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELISANGELA DA SILVA CORDEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 24/06/2023, o denunciado foi até a casa de Elisângela da Silva Cordeiro, sua ex-companheira, dizendo que queria conversar, todavia, diante da recusa da vítima, Paulo começou a quebrar os móveis da residência, bem como ateou fogo em alguns pertences de Elisângela.

Ato seguinte, o denunciado iniciou as agressões físicas, arremessando pedras contra a vítima, causando lesões em seu antebraço.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no
art. 129, §13º do CP, na forma da Lei nº 11.340/06.

Inicialmente, a defesa do apelante sustenta a absolvição por ausência de provas.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 03), boletim de ocorrência (fls. 18/19), laudo de exame de lesões corporais (fl. 30) e termos de declaração (fls. 10/11).

Para melhor compreensão dos fatos colaciono o depoimento da vítima.

“(...) QUE a declarante disse que não tinha nada para conversar e o suspeito se irritou e começou a quebrar os móveis da declarante e chegou a atear fogo a alguns pertences da declarante; QUE o suspeito pegou pedras e começou a arremessa-las contra a declarante e a atingiu no braço, provocando um corte no antebraço; QUE questionada se houve uso de algum objeto, respondeu que sim, pedras; (...)” (Depoimento da vítima Elisângela da Silva Cordeiro, em sede policial – às fl. 10/11)

Cumpre salientar que a vítima, em juízo, confirmou todos os fatos descritos na denúncia, no sentido de que não queria conversar com o apelante, momento em que foi atingida por pedras arremessadas por Paulo, seu ex-companheiro. Faço notar que as agressões físicas foram devidamente comprovadas pela perícia (fl. 30).

Desta forma, os autos revelam, de forma inequívoca, que o acusado efetivamente lhe agrediu, como indica o depoimento e o exame de lesão corporal.

Imperioso salientar que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial força probante (AgRg no HC n. 814.647/PI, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023.).

De tal maneira, restou comprovado que Paulo incorreu na prática do crime previsto no
art. 129, §13º do CP, na forma da Lei nº 11.340/06.

Alternativamente, pugna a defesa pela fixação da pena no mínimo legal prevista em lei.

Noto que a pena-base do acusado foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, já próximo do mínimo legal mesmo em razão da existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Cumpre explicitar que a fundamentação empregada pela magistrada de primeiro grau, revela-se idônea e impassível de correções, visto que foi devidamente valorado, de forma negativa, principalmente o fato de o apelante ser multirreincidente específico, em crimes contra a mulher, ainda, em face da mesma vítima, o que demonstra sua insistência na prática deste tipo de crime.

Posteriormente, foi corretamente arbitrada a agravante de reincidência, uma vez que, como já citado anteriormente, o réu é multirreincidente, possuindo duas condenações em crimes de ameaça, e outras duas de violência contra a mulher.

Isto posto, a reprimenda imposta pela magistrada deve ser mantida em sua integralidade, por se manter a mesma muito bem fundamentada.

Por fim, no que concerne ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.